Tribunal: TJDFT
Processo: 0726317-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. TEMA 1.170 DO STF. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 519 DO STJ. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Não há determinação de suspensão nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1.170) pelo STF. Do mesmo modo, inexiste discussão, na origem, sobre a necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de sorte que não se justifica a suspensão processual com base no Tema n. 1.169 pelo c. STJ.
2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
3. De acordo com a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), que deu origem ao verbete de súmula n. 519, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Ante o parcial provimento do agravo de instrumento interposto pelo exequente (embargante), que culminou na rejeição da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (embargado), o qual pretendia a utilização da Taxa Referencial em detrimento do IPCA-E, para correção monetária do crédito exequendo, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em seu desfavor devem ser afastados.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.